Tribunal: TJBA
Processo: 8085083-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085083-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: 99PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

APELADO: MARCOS PAULO ALVIM PORTO

Advogado(s)
:
JORGE DA SILVA ALVIN

ACORDÃO

Ementa
:

Direito do consumidor. Cont
a
bancário.
Bloqueio
indevid
o
.
Alegação de suspeita de movimentação fraudulenta. Ausência de comprovação.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Manutenção do
quantum
indenizatório. Sentença mantida. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente o pedido para determinar o desbloqueio da conta bancária do autor e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique
o desbloqueio da conta
e a indenização por danos morais;
e,
(ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial.

III. Razões de decidir

3. Incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula nº 297/STJ, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4.
Comprovad
o

que
houve o
bloque
io
de forma unilateral e sem prévia notificação
da
conta digital
do autor
, justamente no período em que se encontrava em viagem com a família, o que o impediu de utilizar os valores depositados

5.
O
banco possui o dever de adotar medidas de segurança para prevenção a fraudes e proteção do patrimônio de seus clientes, inclusive com a possibilidade de bloqueio de movimentações consideradas suspeitas. Contudo, o exercício desse poder-dever encontra limites na proporcionalidade, razoabilidade e, sobretudo, na transparência e comunicação com o correntista.

6.
A

instituição financeira
não apresentou nenhuma prova técnica ou documental que justificasse a medida extrema adotada
, tampouco comprovou o envio de notificação ao consumidor ou a manutenção de registros dos motivos do bloqueio,
limitando-se, em verdade, a proferir
alegações genéricas sobre movimentação atípica.

7. Restou
comprovado que houve dano efetivo, decorrente de falha do serviço,
haja vista que o bloqueio perdurou por
29
dias
corridos
, sem prévia comunicação à parte autora,
contrariando, inclusive,
o dever de informação imposto pelo art. 6º, III, do CDC.

8. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano e atende às funções reparatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
apelação
nº

8085083-87.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
99PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
S/A
e, como apelado,
MARCOS PAULO ALVIM PORTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.